Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703961-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA ESPECIALIZADAS DE BRASILIA S/S - EPP APELADO: DIRETOR DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Em cumprimento aos Princípios da Não Surpresa e do Contraditório, manifeste a(o) Apelante no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões (ID 38935694) de INOVAÇÃO RECURSAL. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator